Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0735008-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ESPINOSA BITTAR, VINICIUS NOBREGA COSTA APELADO: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LUCIANA CHAVES BRASIL, MARCIA ESPINOSA BITTAR DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo advogado do réu VINICIUS NOBREGA COSTA (Id. 17992687) e pela autora-recorrente MARCIA ESPINOSA BITTAR (Id. 17992693). Compulsando os autos, observo que foi levantada pelo réu, em sede de contrarrazões (Id. 17992708), preliminar de não conhecimento do apelo da autora MARCIA ESPINOSA BITTAR, por violação a dialeticidade recursal. Com efeito, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da autora-recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, concedo a autora MARCIA ESPINOSA BITTAR o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre preliminar de não conhecimento do recurso, por violação a dialeticidade recursal. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,27 de julho de 2020 14:20:21. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA